Tribunal: TCU
Processo: 002.774/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1141/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.774/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Klingenfus Antunes (XXX.675.909-XX); Cristiane Yumi Watanabe (XXX.719.419-XX); Eloisa Lorenzetti (XXX.033.109-XX); Luana Moraes Costa (XXX.641.049-XX); Lucas Willian Aguiar Mattias (XXX.863.072-XX); Marcelo Caetano Andreoli (XXX.339.519-XX); Margarete Beraldi (XXX.067.309-XX); Olivia Simoes Pedrosa Cardozo (XXX.704.599-XX); Ronaldo de Souza Woitechen (XXX.255.209-XX); Rute Marinho de Lara (XXX.219.769-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.